Tribunal: TJES
Processo: 5012944-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012944-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: AZIZ COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMITAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DURANTE OS 5 DIAS SUBSEQUENTES À EFETIVAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

2. Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

3. Assim, é razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
de busca e apreensão
ajuizada em face de
AZIZ COMÉRCIO LTDA.
,
deferiu a liminar vindicada e determinou que o bem permaneça depositado na comarca até o decurso do prazo para pagamento.

Em suas razões (id. 6465321), aduz a parte recorrente, em síntese, que não há previsão legal para que se proíba a remoção do veículo, bem como que a permanência dele na comarca lhe gera prejuízos, uma vez que precisar arcar com os custos de estacionamento particular.

Basicamente diante de tal fundamento, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar a decisão agravada na parte que determinou a permanência do veículo na comarca e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão proferida no id. 64959884 indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012944-47.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVAD
O:
AZIZ COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
de busca e apreensão
ajuizada em face de
AZIZ COMÉRCIO LTDA.
,
deferiu a liminar vindicada e determinou que o bem permaneça depositado na comarca até o decurso do prazo para pagamento.

Em suas razões (id. 6465321), aduz a parte recorrente, em síntese, que não há previsão legal para que se proíba a remoção do veículo, bem como que a permanência dele na comarca lhe gera prejuízos, uma vez que precisar arcar com os custos de estacionamento particular.

Basicamente diante de tal fundamento, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar a decisão agravada na parte que determinou a permanência do veículo na comarca e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão proferida no id. 64959884 indeferi o efeito suspensivo pleiteado. E, já adianto não vislumbrar fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/6
9,
“c
inco dias após executada a liminar mencionad
a no caput, co
nsolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

Assim, me parece razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

Aliás, esse tem sido o entendimento adotado por esta c. Primeira Câmara Cível em situações semelhantes. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007128-55.2021.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006272-57.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.